Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000138-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO PAES DA SILVA - CPF: 615.381.241-49 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000138-89.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Osvaldo Paes da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRENTE. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A utilização pelo correntista dos serviços disponibilizados pelo banco, dentre os quais a utilização de cartão de crédito, legitima a cobrança de tarifa em conta bancária, afastando a responsabilidade civil do agente financeiro.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Assim sendo,
opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos formulados na inicial para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

I –
Determinar que a requerida deixe de efetuar novos débitos na conta do autor referentes ao produto/serviço denominados “CESTA B.EXPRESSO1”, “VR.PARCIAL CESTA B.EXPRESSO1”, “2 via CARTAODEBITO”, “VR.PARCIAL 2 via CARTAODEBITO”, “EXTRATOmes(E)” e “EXTRATOmovimento(E)
”, até que este os contrate.

II -
Condenar a requerida, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento em dobro do valor pago pelo reclamante, totalizando R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta

reais), à título de indenização por danos materiais
, cuja importância deverá ser corrigida pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação;

III –
Condenar o polo passivo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por DANOS MORAIS
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Sem custas e honorários nesta fase processual (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95)”.

O Reclamante alega, em síntese, que é titular da conta corrente n. 610120-8, agência n. 1537, junto a Ré e que constatou que, desde outubro de 2018 a dezembro de 2021, sem anuência, o Requerido descontou mensalmente em sua conta corrente valores denominados de “Cesta B.Expresso1 / Vr.Parcial Cesta B.Expresso1, 2° via Cartão Debito / VR.PARCIAL 2° Via Cartão Débito / Extrato mês(E)/ Extrato movimento(E)”, totalizando o montante de R$ 1.325,00.

Conta que realizou reclamação perante o Procon/MT, n. 2022.01/00005673280, no entanto, os descontos não cessaram.

Em contrapartida, a instituição Ré sustenta que não ilicitude nas cobranças, pois o Autor possui conta bancária, na modalidade corrente, a qual não é isenta de cobranças de tarifa de manutenção, pois conforme se verifica nos extratos bancários há utilização de serviços como saques, cartão de crédito, rendimentos e etc..

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que no extrato bancário colacionado pelas partes, que há utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira, quais sejam, cartão de débito e crédito, pois averíguo que há diversas compras realizadas por meio de débito em conta, como também constam fátuas de cartão de crédito debitadas na conta bancária do Autor.

Logo, utilização pelo correntista dos serviços disponibilizados pelo banco, legitima a cobrança de tarifa em conta bancária, afastando a responsabilidade civil do agente financeiro.

Cumpre ressaltar que a conta corrente não é isenta de cobrança de taxas administrativas de manutenção da conta bancária, pois somente as contas salários, utilizadas unicamente para o recebimento salarial, é isenta de tarifa de manutenção, pois neste tipo de conta bancária não há disponibilização de outros serviços, tais como limite de conta, saques, empréstimos, cartão de crédito e dentre outros.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA – LEGALIDADE – UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

A utilização pelo correntista dos serviços disponibilizados pelo banco, dentre os quais a realização de empréstimo pessoal, legitima a cobrança de tarifa em conta bancária, afastando a responsabilidade civil do agente financeiro.

(TJ-MS - AC: 08010012620198120029 MS 0801001-26.2019.8.12.0029, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 31/01/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2020)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
CESTA DE SERVIÇOS (CESTA FACIL). EXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA QUE ULTRAPASSA OS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELOS SERVIÇOS. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Sustenta a parte requerente que é cliente do banco ré e desde 2015 é cobrado pacotes de serviços denominado cesta fácil entre as quantias de R$ 16,25 a R$ 40,43. Discorre que entrou em contato com o banco, solicitou o cancelamento da cobrança, já que não o contratou e a devolução do valor descontado, sendo que o banco estornou a quantia de R$ 1.509,13, no entanto, não condiz com o valor total dos descontos. Requer a devolução em dobro da quantia de R$ 10.717,58 e dano moral. A parte requerida, por sua vez, assevera que a cobrança é devida ante a utilização da conta para transações como empréstimos pessoais.

2. Pois bem. Inicialmente cabe ressaltar que a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta.

3. Da análise dos autos, em especial os extratos da conta corrente juntados com a inicial, vislumbro que a Autora se utiliza dos serviços da conta corrente, a exemplo de saques, saques banco 24 horas, transferências, ressaltando-se inclusive a existência de conta poupança vinculada, sendo legítima a cobrança da tarifa de pacotes de serviços, intitulada “cesta fácil”, relacionada à manutenção de conta.

4. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “A parte autora carreou aos autos nos ID’S 68780396, 68779540, 68779538, 68779535, 68779534, 68779531, 68779529 e 68779527 extratos bancários a fim de demonstrar os descontos, ora contestados. Registra-se que de acordo com a Resolução do Banco Central, esse tipo de conta corrente disponibiliza os seguintes serviços mensais: Um extrato anual; Dois extratos mensais contendo a movimentação dos últimos trinta dias; Duas transferências de saldo entre contas do mesmo banco; Quatro saques; Dez folhas de cheques; Fornecimento de cartão com função débito; Compensação de cheques; Consultas ilimitadas pelo Internet Banking: (...) Todavia, em análise aos extratos apresentados pela autora, verifica-se que se trata de conta corrente, com movimentações diárias com a realização de saques, transferências, pagamentos, compras, utilização de empréstimos/crédito pessoal que ultrapassa os serviços essenciais constantes no artigo 2o da Resolução 3.919/2010 do BACEN. A parte autora não impugnou especificamente a alegação do banco réu de que a utilização dos serviços ultrapassava os serviços essenciais, apenas reproduzindo a petição inicial. Portanto, restando comprovado que a utilização da conta corrente e que a mesma ultrapassa os serviços determinados como essenciais no artigo 2o da Resolução mencionada, não há abusividade na cobrança da tarifa contestada. Consigna-se que no termo de cancelamento apresentado pela promovente no id 68780397 constam somente os serviços essenciais, não constando todos os serviços utilizados diariamente pela autora. A cobrança acima relacionada não é abusiva e nem ilícita, porquanto se refere ao custo de manutenção da conta corrente, representando uma contraprestação pelos serviços prestados.”

5. Portanto, o pedido da autora de repetição de indébito em dobro dos valores descontados, em sua conta corrente, não merece prosperar, nem há que se falar em indenização por danos morais, visto que as cobranças são legais, não se constatando a ilegalidade ou abusividade delas.

6. Quanto ao estorno relação pelo reclamado, referente a cesta de serviços, tal fato não induz necessariamente a procedência dos pedidos, tratando-se de mera liberalidade da instituição bancária.

7. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

(N.U 1034301-35.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2022, publicado no DJE 22/08/2022)

Portanto, a cobrança de tarifa bancária relativa a pacote de serviços é revestida de legalidade, em contraprestação aos serviços prestados pela instituição financeira para manutenção da conta, não há abusividade na cobrança da tarifa contestada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023